Tribunal: TJMT
Processo: 1033066-76.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033066-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS - CPF: 039.882.291-30 (APELANTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), MOISES NOGUEIRA MENEZES - CPF: 012.911.781-12 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (APELADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS - CPF: 039.882.291-30 (EMBARGADO), MOISES NOGUEIRA MENEZES - CPF: 012.911.781-12 (EMBARGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033066-76.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS e OUTROS

EMBARGADOS:

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
e
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS e OUTROS
para suprir omissão em acórdão de provimento dos recursos de apelação interpostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
e
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA,

cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE REVISÕES PERIÓDICAS. PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE VISTORIA EM VEÍCULO SEMINOVO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

“Ausente demonstração de que o veículo adquirido pelo autor tenha apresentado vícios de fabricação, e tendo havido perda da garantia contratual, diante da não realização das revisões periódicas obrigatórias, é descabida a pretensão de responsabilização das fornecedoras, comerciante e fabricante do automóvel.”
(Apelação Cível Nº 70049352883, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz)

A não realização de serviços de manutenção periódica do veículo ensejou a perda da garantia, impondo improcedência do pedido..”

Sustenta os embargantes, em síntese, que
“os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para suprimento das omissões apontadas, aplicando-se efeitos infringentes devendo ser reformado o acórdão embargado, para manutenção da condenação das embargas nos moldes aplicados pelo juízo de piso, tendo em vista estar em vigor o contrato de garantia junto a Embargada NOVOS SERVIÇOS/GESTAUTO; c. Não distante, na remota hipótese de não acolhimento do pleito anterior, tem-se de ser suprido ainda a omissão quanto a garantia legal junto a Embargada SAGA PANTANAL, aplicando-se os devidos efeitos infringentes e reformando-se o acórdão para reconhecer a responsabilidade desta, para manutenção da condenação das embargas nos moldes aplicados pelo juízo de piso.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargados, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, constou na decisão recorrida:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação enfatizando que adquiriram um veículo seminovo, um Fiat Argo, no valor de R$ 68.900,00, junto à primeira requerida, com garantia estendida fornecida pela segunda requerida; após a aquisição, o veículo apresentou defeitos no câmbio no mesmo dia da compra, com vazamentos e sinais de emergência no painel, além de barulhos mecânicos, o que comprometeu o uso do bem; mesmo com a garantia estendida vigente, o problema não foi resolvido, e a segunda requerida recusou-se a realizar os reparos, alegando a não realização de revisões obrigatórias, o que foi contestado pelos autores com provas documentais. O magistrado de 1º grau julgou procedente os pedidos razão pela qual recorrem agora,
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
e por
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA
.

Sustenta
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA,
inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, pois se trata de veículo seminovo e a contratação de garantia particular com a empresa GESTAUTO.

Todavia, em que pesem os argumentos vertidos pela recorrente, diferentemente do que alega tem-se que integrou a cadeia de fornecimento do produto, uma vez que foi a responsável pela sua venda.

Sobre o litisconsórcio passivo necessário, leciona a doutrina:

“O litisconsórcio necessário pode ser simples, quando for oriundo de expressa disposição de lei, ou unitário, quando decorrer da natureza da relação jurídica controvertida em juízo.

(...) a unitariedade do litisconsórcio decorre não apenas do fato de que a sentença deve decidir a questão de forma uniforme para todos os litisconsortes, mas, sobretudo, da ideia de que essa imposição decorra da “natureza” da relação jurídica material deduzida em juízo – isto é, da sua “incindibilidade”. Vale dizer: no litisconsórcio unitário, existe uma relação jurídica material incindível (cuja afirmação é o objeto da demanda) que possui vários sujeitos em um de seus polos.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. 2º v. 2ª ed. e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.)

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL LAND ROVER/ FREELANDER, PLACA JAR 4004, ANO 2006, COM UM ANO DE USO E MENOS DO QUE 30.000 QUILÔMETROS RODADOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO E/OU VÍCIO DE QUALIDADE, AUTORIZADORES DA RESCISÃO DA AVENÇA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Agravo retido analisado na forma do Enunciado Administrativo n.2 do STJ. 1.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não há falar em ilegitimidade passiva da comerciante, tendo a decisão de primeiro grau analisado e decidido a questão com acerto. A celeuma tem suporte na disposição do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo a responsabilidade solidária de todos os que integraram a cadeia de consumo. 1.2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Inviável a denunciação da lide, pois a disposição do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, é clara sobre a vedação: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 1.3. DECADÊNCIA. Incidência da previsão do inciso Ido § 2º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Prefacial rejeitada. 1.4. INÉPCIA DA INICIAL. A petição inicial, cuja exposição dos fatos se deu de forma clara e pontual - o que não implica que serão admitidos como verdadeiros -, não é inepta. Ademais, a inicial possibilitou a ampla defesa da demandada, a qual protestou contra a pretensão autoral no seu todo (desfazimento do negócio, restituição do valor pago e indenização dos prejuízos morais e materiais alegados). AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. 2. MÉRITO. A prova técnicopericial se apresenta como a única (ou a de maior qualidade) para a avaliação da celeuma, que gravita, justamente, na presença de defeito de fabricação do veículo e/ou vício de qualidade; autorizadoras ambas as situações da rescisão da avença, como expõe o demandante. A prova pericial se sobrepõe a considerações de ordem comportamental, como sugere o apelante em várias passagens do seu recurso. A respeito disso, dispunha o artigo 335 da legislação processual revogada (vigente na época da propositura da demanda): Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. Na situação em liça, rigorosamente apoiado nas conclusões periciais, o sentenciante rematou não existir defeito de fabricação no veículo, tampouco vício de qualidade que autorize a rescisão da avença, excluindo a responsabilidade da ré por vício do produto. O automóvel vendido pela concessionária estava adequado ao consumo e não apresentava defeito de fabricação quando foi adquirido pelo autor; de sorte que os problemas causados no motor ocorreram por culpa exclusiva do demandante, o qual, segundo frisou o experto, não seguiu o programa regular de revisão, manutenção e lubrificação constante no plano de manutenção do veículo, conforme pôde observar do Manual do Proprietário e no exame das ordens de serviços executados, o que \denota a prática do autor de recorrer a oficinas terceirizadas, para a execução de serviços no referido veículo\, excluindo-se, desse modo, a responsabilidade da demandada por vício do produto. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Relativamente aos honorários recursais reclamados pela ré, tratando-se de sentença publicada antes de 18 de março de 2016, de acordo com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, não se mostram devidos, sendo mantidos aqueles dispostos na sentença.APELOS DESPROVIDOS.
(TJ-RS - AC: 70071683395 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2017)

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ARRENDATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVADO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. VÍCIO SANADO QUASE UM ANO APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. Na condição de arrendatário de leasing do automóvel objeto do litígio, é o autor parte legítima para postular indenização, em face dos vícios apresentados no referido bem. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. TANTO A CONCESSIONÁRIA QUANTO O FABRICANTE SÃO LEGÍTIMOS PARA RESPONDER PERANTE O CONSUMIDOR, PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NO PRODUTO, NA FORMA DO ART. 18 DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS AFASTADA. Tratando-se de vício oculto, que apenas foi sanado quase um ano após a aquisição do veículo. É de ser mantida a sentença, que determinou a substituição do bem, por outro de igual modelo e novo, ex vi legis do art. 18, § 1º, I , do CDC . (...).”
PRELIMINARES REJEITADAS E APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME." (Apelação Cível Nº 70056771082, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/07/2014)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO COMINTÓRIA/RESSARCITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA – DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM – DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ - REsp 611.872/RJ - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 02/10/2012). 2. A reclamação dirigida aos fornecedores não é simples ato interruptivo do prazo decadencial, ao contrário, é o próprio exercício da pretensão, ainda que no plano extrajudicial, e, portanto, impede a preclusão do prazo para ajuizamento da demanda até que sobrevenha resposta negativa inequívoca do fornecedor de recusa da pretensão reparatória ou negativa de prestação de serviço. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 4. No caso, com apoio na prova técnica pericial, a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso do veículo, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se obrigado a dispor do veículo por diversas vezes, levando-o à Concessionária para reparação dos problemas constatados, sendo que, ao final, os problemas sequer eram efetivamente resolvidos. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(Ap 48733/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017).

Assim, afasto a preliminar suscitada e passo a analise do mérito de ambos os recursos conjuntamente.

Quanto ao mérito, sustenta
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
que “o
caso versa sobre recusa de reparos da empresa responsável pela garantia particular contratada pelo autor, portanto, não é caso de rescisão contratual. (...)Portanto, se houve recusa de reparos no veículo, essa recusa foi da GESTAUTO e nenhuma responsabilidade pode ser transferida para a concessionária, não há aqui uma solidariedade entre os fornecedores.”
Já
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA
. sustenta que os autores não teriam realizado as revisões obrigatórias em concessionárias autorizadas, conforme previsto no contrato de garantia.

Pois bem. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo previsão expressa, a ausência das revisões periódicas enseja perda da garantia contratual:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VEÍCULO. VÍCIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. GARANTIA. Não há prova nos autos de que o defeito apresentado pelo veículo seria decorrente da fabricação, ônus que cabia ao apelante, uma vez que não autorizou a abertura do motor, pela concessionária, para diagnóstico do problema, optando por realizar o serviço em oficina não autorizada. Ordens de serviço que evidenciam que entre os trinta e sessenta mil não foi feita revisão na concessionária, nem tampouco comprovado que tenha sido feita noutro local. Considerando que não procedidas as revisões de forma regular, aliado ao fato de que não veio aos autos laudo técnico referente ao defeito apresentado, não há como afirmar seja oriundo da fabricação, não havendo como imputar a responsabilidade às rés. Veículo não coberto pela garantia, em vista do decurso do prazo ou pelo não comparecimento às revisões regulares, não havendo obrigatoriedade da prestação de serviço pelas rés de forma gratuita (GRIFEI). Inexistência de negativa da concessionária em reparar o defeito, não autorização pelo consumidor diante da apresentação de orçamento prévio para abertura do motor. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados nos termos do 11º., do art. 85, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
( Apelação Cível Nº 70079660460 , Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 11/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Perda da garantia contratual em razão da não realização da revisão periódica obrigatória (GRIFEI). Avarias no veículo que não decorreram de acidente de trânsito indenizável, mas sim de risco não contratado. APELAÇÃO IMPROVIDA.
( Apelação Cível Nº 70076162197 , Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 18/07/2018)

Dessa forma, ainda que a garantia particular seja suplementar à garantia legal, o não cumprimento das exigências contratadas enseja perda da garantia.

No caso dos autos, os autores não comprovaram a realização das revisões necessárias, devendo ser consideradas as assertivas do apelante, que descreve de forma pormenorizada:

“O Recorrido realizou a ativação da garantia Manual Motor e Câmbio em 10/09/2021, sendo realizado 1 (um) acionamento datado em 05/07/2022, o qual, obteve o reparo recusado por ausência de manutenção regular programada. O Recorrido sustenta que as avarias no câmbio do veículo apareceram logo após a retirada do veículo: (...)Ato contínuo, sustenta que encaminhou o veículo até a corré Saga Veículos, onde foi informada que deveria entrar em contato com a Gestauto Brasil (setembro/2021): Todavia, tais informações não procedem. O Recorrido realizou a abertura do chamado em 29/09/2021, porém o chamado ficou em aberto em razão de não ter sido recebido o orçamento da oficina mecânica credenciada, não sendo possível dar andamento no processo de análise e verificação de cobertura dos problemas apresentados. Não obstante, somente em novembro/2021 o Recorrido entrou em contato com a Gestauto Brasil informando que a oficina mecânica indicada não trabalhava com câmbio, motivo pelo qual foi indicado nova oficina mecânica, no qual, o Recorrido não encaminhou o veículo, permanecendo o chamado em aberto. Ato contínuo, em 04/05/2022 o Recorrido abriu novo chamado, decorrente de avarias no câmbio. Novamente, o chamado ficou em aberto pois o veículo não foi encaminhado para a oficina mecânica credenciada. Logo, em 30/06/2022 foi indicada nova oficina mecânica credenciada para que o Recorrido levasse o veículo. Sendo assim, em 05/07/2022 a Gestauto Brasil recebeu orçamento dos problemas apresentados no veículo, pois o Recorrido o levou até a oficina mecânica credenciada tão somente em 04/07/2022, aproximadamente 10 (dez) meses após o início dos problemas, que teriam começado em setembro/2021. Recebido o orçamento, foi solicitado ao Recorrido que apresentasse uma nota/cupom fiscal referente à manutenção programada, em razão de ter percorrido 7.664 km desde a ativação da garantia (ativou com 51.178 km, abriu chamado com 58.842 km). Todavia, para fins de comprovação da manutenção, o Recorrido apresentou nota fiscal neste ato acostada emitida em 07/07/2022, posterior à data de abertura do chamado, não sendo suficiente para comprovar que a manutenção ocorreu respeitando a quilometragem estipulada contratualmente. Nesse sentido, o Manual de Serviços dispõe expressamente que as manutenções devem ocorrer a cada 7.000 (sete mil) quilômetros, ou 6 (seis) meses, o que ocorrer primeiro. Sendo certo, que a validade da garantia estendida está condicionada ao regular cumprimento do cronograma das manutenções programadas.”

Os documentos apresentados pelos apelados não comprovam a realização das revisões, na forma que teriam que ser feitas, de modo que a reforma da sentença é medida impositiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 514 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PROBLEMA NO MOTOR. NEGATIVA DE CONSERTO GRATUITO. PERDA DA GARANTIA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA REVISÃO OBRIGATÓRIA NO LIMITE DE QUILOMETRAGEM PREVISTO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. ( Apelação Cível Nº 70051396711, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/01/2013).”
(TJ-RS - AC: 70051396711 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 30/01/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2013)

Ademais, “
qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1019106-22.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/01/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024) e inexiste nos autos provas de que os autores realizaram qualquer vistoria no veículo, mormente quando afirmam que o defeito se deu apenas 01 dia após a saída da concessionária.

A propósito:

Compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada. Não se operou decadência no caso em tela. Prazo de 90 dias para reclamar sobre vícios em bens duráveis. Art. 26, II, do CDC. Automóvel que, à época da compra e venda (março de 2023), já contava com 124.450 quilômetros rodados. Autor não encaminhou o veículo usado para vistoria por profissional de sua confiança antes da celebração da compra e venda, de modo que concordou em adquirir o bem no estado em que se encontrava, assumindo os riscos inerentes ao negócio. Vícios que poderiam ter sido prontamente constatados caso tivessem sido adotadas as cautelas necessárias para prévia verificação do estado de conservação do bem. Aquisição de veículo usado com vícios de qualidade é fato corriqueiro na vida em sociedade. Mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Apelo desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001193-74.2023.8.26.0439 Pereira Barreto, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 01/02/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAL E MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO DE PARTE DO VALOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO MOTOR E CÂMBIO. CDC, ART. 18. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova ( CDC, art. 6º, VIII) não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a verossimilhança das alegações para se comprovar a ocorrência de danos materiais e/ou morais. 2. De acordo com art. 18, § 1º, do CDC, é direito potestativo do consumidor rescindir o contrato de compra e venda de veículo usado, quando o bem de uso durável apresentar vícios/defeitos não sanados no prazo legal. 3. Na compra e venda de veículos usados, o ato deve ser pautado com cuidados que se diferem da compra do veículo zero km, em virtude do desgaste natural do bem de acordo com o tempo de uso, exigindo diligência sobre o estado do motor e câmbio, com o objetivo de evitar prejuízos futuros, sobretudo em se tratando de automóvel com mais de 15 anos de uso e quilometragem considerável (286.954 km). 4. Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito ao longo da marcha processual ( CPC, art. 373, I), por falta de documentação capaz de evidenciar os vícios no motor e no câmbio hábeis a atrair a incidência do art. 18 do CDC, tem-se por inviável o pleito de rescisão contratual e, conseguintemente, de pagamento de danos morais e materiais. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07012046420228070012 1666541, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim, necessária a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, não havendo, com isso, o que falar em indenização por dano material ou moral.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a ambos os recursos para se julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus da sucumbência.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025